Tribunal: TCU
Processo: 043.326/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4516/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.326/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Rafacho Resta (XXX.770.628-XX); Marcelo Pinheiro da Silva (XXX.446.164-XX); Marcia Barros de Souza (XXX.009.538-XX); Marcos Vinicio Garbelini dos Santos (XXX.039.458-XX); Rafael Masson (XXX.456.728-XX); Rafael Mendes Soares (XXX.012.318-XX); Roberta Alves da Silva (XXX.209.368-XX); Thereza La Salvia (XXX.136.878-XX); Thiago Chinarelli Alves Silva (XXX.025.768-XX); Tomie Maeda Onoe (XXX.253.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.